Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-70.2022.8.11.0045
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000396-70.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS CEZAR - CPF: 460.078.811-72 (RECORRENTE), ANNE KAROLINNE BELTRAME NECKEL - CPF: 020.671.191-33 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n. 1000396-70.2022.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Parte Embargante(s):
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA

Parte Embargado(s):
Antonio Marcos Cezar

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 216

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NÃO DEMONSTRADOS – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo demandante por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a minha relatoria, conheceu do Recurso e deu-lhe provimento para condenar a ora embargante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de erro material no acórdão no que tange ao termo inicial para incidência dos juros moratórios.

Sustenta que a incidência desse consectário legal deve se dar a partir da data do arbitramento. Busca o conhecimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam levadas a apreciação e julgamento.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela parte demandada são meramente protelatórios, pugnando pela manutenção do acórdão e pela fixação da multa prevista no art. 1026, § 2º do CPC (id. 143537652).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

No presente caso, não vislumbro omissão ou contradição a ensejar a necessidade de declaração do julgado, conforme os pontos alegados pela parte embargante.

Isso porque, no que tange aos índices de correção monetária e atualização, aplica-se ao caso os índices previstos para relação contratual, de modo que o primeiro incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e o segundo da citação (art. 405, do Código Civil).

Desse modo, não há falar em contradição ou omissão, quando da análise do acórdão embargado se vê que a matéria fático-jurídica foi debatida, no entanto, não nos termos do que a parte embargante pretendia, demonstrando-se seu inconformismo.

Portanto, a conclusão a que se chega é que o embargante não se conformou com o resultado do julgamento e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.º 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados.

(N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

A propósito, imperioso também concluir que manejou estes embargos com o intuito meramente protelatório, nos termos do que dispõe o art. 1.026, §2º do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Por consequência,
condeno
o Embargante ao pagamento de multa em favor da parte embargada, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022